Tribunal: TJPA
Processo: 0825778-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825778-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS PEREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 788. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução interposto contra decisão que declarou extinta a punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória, relativamente a condenação à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, sob o argumento de que o termo inicial da prescrição seria o trânsito em julgado para ambas as partes. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição executória, ainda que considerado como termo inicial o trânsito em julgado da condenação para a defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição da pretensão executória deve observar o trânsito em julgado para ambas as partes ou apenas para a acusação, diante da modulação de efeitos fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no Tema de Repercussão Geral nº 788 no sentido de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para ambas as partes, com base no art. 112, I, do Código Penal, interpretado conforme a Constituição Federal.

4. Houve modulação de efeitos para limitar a aplicação da tese aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020, preservando-se a literalidade do dispositivo legal para hipóteses pretéritas.

5. No caso, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 22/04/2019, o que atrai a aplicação da regra anterior.

6. Considerada a pena aplicada de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

7. Ausentes causas interruptivas ou suspensivas, a prescrição consumou-se em 22/04/2023, razão pela qual correta a decisão que declarou extinta a punibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V, e 112, I; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 848107/DF (Tema de Repercussão Geral nº 788), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Altamira/PA, que declarou extinta a punibilidade do apenado Carlos Pereira da Cruz, em razão da prescrição da pretensão executória (ID 31858526), interpôs o presente agravo em execução.

Sustentou o
parquet
, em síntese, que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição da pretensão executória, porquanto o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas para a acusação, de modo que, tendo o trânsito em julgado para a defesa ocorrido em 01/12/2021, não teria transcorrido o lapso prescricional de 04 (quatro) anos (ID 31858524).

Nas contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (id 31858523).

Em juízo de retratação, o MM. Magistrado manteve a decisão impugnada (ID 31858521).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela extinção da punibilidade do agravado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória, ainda que considerado como termo inicial o trânsito em julgado da condenação para a defesa (ID 33450901).

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

No mérito, o Ministério Público sustenta que a decisão recorrida deve ser cassada, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição da pretensão executória, porquanto o termo inicial da contagem do prazo prescricional seria o trânsito em julgado para ambas as partes.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, o e. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 848107/DF (Tema de Repercussão Geral nº 788), assentou que a prescrição da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Todavia, no mesmo julgado, procedeu-se à modulação dos efeitos da tese, estabelecendo-se, de forma expressa, regra de transição para os casos anteriores. Confira-se parte do que foi ementado:

EMENTA Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). (...). 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). (...). 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (STF, ARE 848107/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023)

Verifica-se, portanto, que para os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido até 11/11/2020, aplica-se a literalidade do art. 112, I, do Código Penal, fluindo o prazo prescricional a partir desse marco, não incidindo a tese firmada no Tema 788.

Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 22/04/2019, circunstância que atrai, de forma direta, a incidência da regra de transição delineada pela Suprema Corte.

Assim, diversamente do que sustenta o recorrente, não se aplica ao caso o entendimento segundo o qual o termo inicial da prescrição da pretensão executória seria o trânsito em julgado para ambas as partes, devendo prevalecer o critério anterior, qual seja, o trânsito em julgado para a acusação.

Fixado esse parâmetro, constata-se que a pena aplicada ao apenado foi de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, razão pela qual o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Considerando-se o trânsito em julgado para a acusação em 22/04/2019 e a ausência de causas interruptivas ou suspensivas relevantes, verifica-se que o lapso prescricional se consumou em 22/04/2023, como corretamente reconhecido pelo d. Juízo da execução.

Dessa forma, a r. decisão recorrida não merece reparo, porquanto em consonância com o regime jurídico aplicável à espécie, inclusive à luz da modulação de efeitos promovida pelo Pretório Excelso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em execução, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026